Tribunal: STF
Processo: HC 259765
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Utilização como sucedâneo de revisão criminal. Absolvição ou desclassificação. Reexame de provas. Inadequação da via eleita. Inexistência de ilegalidade manifesta. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual foi negado seguimento a habeas corpus impetrado com o objetivo de obter a absolvição do paciente condenado por tráfico de drogas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal e (ii) estabelecer se é possível o reexame do conjunto fático-probatório para absolvição ou desclassificação da conduta delituosa.



    III. Razões de decidir



    3. O habeas corpus não constitui meio adequado para revisão criminal ou reexame de matéria fático-probatória, conforme consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. A concessão da ordem de ofício, em sede de habeas corpus, configura providência excepcional, reservada a hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    5. As instâncias ordinárias fundamentaram a condenação com base em provas colhidas nas fases inquisitorial e judicial, sendo incabível ao Supremo Tribunal Federal revisá-las nesta via para reconhecer a absolvição ou desclassificação da conduta.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.